Tribunal: TJDFT
Processo: 0722846-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO QUERELANTE. CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. TEXTO PUBLICADO EM SÍTIO DE INTERNET PELO QUERELADO. JORNALISTA. LIBERDADE DE IMPRENSA. EXCESSO. TEXTO COM EXPRESSÕES OFENSIVAS. INOCORRÊNCIA DE ANIMUS NARRANDI. ABUSO DE DIREITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS DIFAMANDI. VERACIDADE DOS FATOS IMPUTADOS AO QUERELANTE. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 220, consagra a liberdade de expressão, a qual está ligada ao direito fundamental à livre manifestação de pensamento, possibilidade de o indivíduo emitir suas opiniões e ideias ou expressar atividades intelectuais, artísticas, científicas e de comunicação, sem interferência ou eventual retaliação do Estado.
2. Esse direito, no entanto, não se reveste de caráter absoluto, pois deve coexistir harmonicamente com a tutela da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, além de respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família.
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mesmo tendo reconhecido a inconstitucionalidade da Lei de Imprensa, entende que a Constituição Federal permite a responsabilização, nas esferas penal, civil e administrativa, daquele que abusar da liberdade de imprensa ao veicular matéria jornalística.
4. Os argumentos da liberdade de expressão e conteúdo jornalístico não conduzem à atipicidade da conduta, não sendo admissível que a proteção conferida à livre manifestação seja utilizada para atingir a dignidade da pessoa, principalmente quando, a pretexto de se expressar o pensamento, invadem-se os direitos da personalidade, lesionando a dignidade alheia, revelando o comportamento em desconformidade com o ordenamento jurídico, o que legitima responsabilização cível e criminal.
5. Conforme firme entendimento jurisprudencial, para a configuração dos crimes contra a honra é necessária a comprovação da intenção dolosa de ofender a honra alheia, de modo que o crime de difamação consiste na imputação de fato determinado que, embora sem se revestir de caráter criminoso, é ofensivo à reputação da pessoa a quem se atribui (honra objetiva).
6. Na espécie, não há falar em texto meramente informativo, crítico ou irônico, amparado pela liberdade de imprensa e de manifestação, já que, ao atribuir ao querelante o título de protetor de agressor de mulheres e imputar a ele a interferência em processos de apuração ética de advogados, o apelado não agiu com animus narrandi et criticandi, mas, sim, com animus difamandi.
7. Nos termos do artigo 139, parágrafo único, do Código Penal, a exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções, o que não é a hipótese dos autos.
8. A apuração sobre a veracidade dos fatos imputados ao querelante é desnecessária e irrelevante para a caracterização do ilícito.
9. Considerando que o montante fixado a título de reparação mínima por danos morais deve desestimular uma repetição de conduta por parte do querelado, sem constituir, ao mesmo tempo, enriquecimento indevido para a vítima, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica do ofensor, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se apresenta razoável e proporcional ao caso concreto.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida.